Tribunal: TJMT
Processo: 1037607-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037607-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S - CNPJ: 01.527.104/0001-11 (AGRAVADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), DOUGLAS SIQUEIRA ARTIGAS - CPF: 887.403.231-53 (ADVOGADO), WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.111.151-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR CUMULAÇÃO DE TAXA SELIC
COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, ACRESCIDOS DE
JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART
IGO
523 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento provisório de sentença, que determinou a atualização do crédito pelo índice SELIC, com acréscimo de juros moratórios a partir de cada vencimento, conforme estabelecido expressamente no título executivo judicial. A agravante sustenta excesso de execução por suposta cumulação indevida da SELIC com juros de mora, além de questionar a incidência de multa e honorários previstos no artigo 523 do CPC, alegando risco de dano econômico e ilegalidade na exigência de pagamento do valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a atualização do crédito com base na taxa SELIC, cumulada com juros de mora, configura
bis in idem
,
estabelecer se é possível rediscutir os critérios de correção e juros fixados no título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença
e
determinar a
via
bilidade de aplicação da multa e dos honorários do artigo 523 do CPC em cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comando sentencial que fixou expressamente a aplicação da taxa SELIC
como índice de correção monetária

com
acréscimo de juros de mora integra o dispositivo da sentença transitada em julgado, e, por isso, vincula a fase executiva, vedando a rediscussão de seus critérios sob pena de violação à coisa julgada.

A alegação de
bis in idem
na cumulação da SELIC
para atualizar monetariamente a condenação
com juros moratórios representa mera inconformidade com o título judicial e não
pode ser acolhida em sede de cumprimento de sentença, pois não há excesso de execução quando
essa
segue fielmente os parâmetros estabelecidos no julgado exequendo.

O depósito do valor incontroverso, indicado pela própria executada, não constitui pressuposto para o conhecimento da impugnação, mas apenas mecanismo de satisfação parcial do crédito. A ausência de pagamento espontâneo justifica a aplicação dos encargos do artigo 523 do CPC, inclusive na execução provisória, desde que presentes os requisitos legais.

O regime jurídico do cumprimento provisório de sentença não exclui a incidência automática da multa e dos honorários previstos no artigo 523 do CPC, se a executada reconhece
o
débito e não realiza o pagamento voluntário da quantia incontroversa.

A decisão agravada limita-se a cumprir o título judicial e não impõe ameaça concreta à continuidade das atividades da agravante, especialmente porque recai apenas sobre valor certo e confessado, sem demonstração de risco efetivo e imediato à saúde financeira da empresa.

A remessa dos autos à contadoria para apuração do valor devido com base na sentença não revela incerteza sobre os critérios de cálculo, mas mero cumprimento do título executivo judicial, o qual deve ser observado tal como proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão dos critérios de atualização monetária e juros expressamente fixados no título executivo judicial transitado em julgado.

A cumulação da taxa SELIC
como índice de correção monetária acresc
ido de
juros moratórios não configura
bis in idem
quando determinada na sentença exequenda.

A multa e os honorários previstos no artigo 523 do CPC incidem também no cumprimento provisório, desde que não haja pagamento espontâneo da quantia reconhecida como devida pela executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1037607-76.2025.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou o argumento de excesso de execução e determinou a intimação da executada para depositar o valor incontroverso, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

A agravante sustenta que a Execução provisória contém vício relevante, pois a exequente atualizou o crédito pela Taxa S
ELIC
somada a juros moratórios autônomos de 1% ao mês, o que configura duplicidade de encargos.

Afirma que demonstrou o excesso na Impugnação ao Cumprimento de Sentença e que indicou cálculo correto no valor de R$1.547.906,91. Acrescenta que o Juízo, em vez de decidir sobre a legalidade do índice de atualização e do critério de juros, determinou o depósito do valor incontroverso, a remessa dos autos à contadoria e a incidência da multa e dos honorários do artigo 523
do CPC
, ainda que a
E
xecução tenha caráter provisório.

Aduz
que opôs
E
mbargos de
D
eclaração para que
fosse
aprecia
da
a validade do critério de atualização, a impossibilidade de cumulação da S
ELIC
com juros e a inaplicabilidade das penalidades legais sobre parcela controvertida.

Destaca
que a decisão agravada rejeitou os
E
mbargos e impediu o exame do alegado excesso ao
consign
ar que a sentença teria determinado, de modo claro, correção pela S
ELIC
e juros de mora.

Defende que a discussão não reabre o mérito, pois se limita ao controle da legalidade da conta, tema de ordem pública que não sofre preclusão.

Assever
a
que o título deve receber interpretação conforme a lei e a jurisprudência dominante, que reconhecem a
natureza composta da S
ELIC
e afastam qualquer cumulação com juros moratórios autônomos.

Fris
a
que a manutenção da metodologia cumulativa e a imposição de constrição patrimonial em cumprimento provisório podem gerar prejuízo desproporcional à empresa, que necessita de fluxo regular para atividades alimentícias e para manutenção de contratos e empregos.

Requer

o afastamento da multa e dos honorários do artigo 523
do CPC
, a definição de metodologia contábil idônea e o reconhecimento da impossibilidade de somar S
ELIC
e juros.

Em contraminuta, a
agravad
a
(
Energisa
)

aleg
a
que a sentença expressou, de modo direto, condenação ao pagamento do valor atualizado pela S
ELIC
com acréscimo de juros de mora a partir de cada vencimento, o que impede qualquer rediscussão em fase executiva, sob pena de violar a coisa julgada.

Aponta
que a planilha apresentada pela exequente observou com fidelidade os parâmetros do título judicial e que não existe excesso, distorção ou repetição de encargos.

Diz
que a tentativa de afastar a cumulação prevista no dispositivo da sentença representa reinício indevido da controvérsia já decidida.

Expõe
que também não existe fundamento para excluir as penalidades do artigo 523, pois o artigo 520 do CPC autoriza a incidência da multa e dos honorários mesmo no cumprimento provisório.

Argument
a
que a simples existência de impugnação não torna o valor controvertido nem impede a exigibilidade dos encargos.

Pondera
, ainda, que o cumprimento provisório segue o regime legal e não causa ameaça concreta à atividade empresarial da executada. Declar
a
que
a
alegação genérica de impacto financeiro não se sustenta sem prova efetiva.

Pugna pelo não
provi
ment
o
do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega excesso de execução, visto que o crédito foi atualizado pela taxa SELIC, cumulada com juros moratórios autônomos de 1% ao mês, caracterizando
bis in idem
.

O título executivo judicial estabeleceu o seguinte:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar os requeridos ao pagamento da quantia no valor atualizado de R$ 1.919.589,30 (Um milhão, novecentos e dezenove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta centavos).
devendo também ser corrigidos monetariamente pelo SELIC e acrescido de juros de mora
, ambos a partir de cada vencimento.”

A agravante sustenta excesso de execução por suposta cumulação indevida da Selic com juros moratórios. Alega impossibilidade de aplicar penalidades do art
igo
523 do CPC em cumprimento provisório e afirma existir risco de dano econômico que justificaria a suspensão dos efeitos da decisão.

Verifica-se, no entanto, que a
sentença que formou o título executivo condenou a executada ao pagamento da quantia devida, determinando expressamente
a correção monetária pela Taxa Selic e o acréscimo de juros de mora
a partir de cada vencimento.

Tendo em vista que
o comando está claro, integra o dispositivo e não admite revisão em fase executiva, a coisa julgada
limita a atuação judicial e impede rediscussão do mérito fixado na
A
ção originária
.

A insurgência recursal, ao insistir na tese de
bis in idem
, tenta afastar parâmetro definido no título, o que é inviável em
C
umprimento de
S
entença
, sobretudo porque foi definido que a SELIC é o índice da atualização monetária, de modo que o cômputo de juros de mora não
representa duplicidade de cobrança
. Assim, não há excesso de execução, mas inconformismo com
a decisão
transitad
a
em julgado.

A agravante ainda argumenta que o depósito prévio viola o direito de defesa e condiciona o exame da impugnação. Contudo, a decisão esclareceu que a ordem não tem natureza de pressuposto para apreciação da impugnação, pois apenas assegura a satisfação imediata do valor que a própria executada reconhece como devido. O valor incontroverso foi indicado pela própria devedora e, apesar disso, não houve pagamento voluntário, o que autoriza a aplicação das penalidades previstas no art
igo
523 do CPC, conforme registrado no pronunciamento judicial atacado
.

Registre-se

que o
Código de Processo Civil define que, na execução provisória de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa, incidem os encargos previstos no art
igo
523 quando não houver pagamento espontâneo da parcela devida.
E,
mesmo diante do reconhecimento do valor mínimo que deveria ser quitado, a executada não adotou conduta capaz de afastar as penalidades. O regime jurídico não afasta a incidência automática dos encargos, desde que presentes os requisitos normativos, como ocorre neste caso.
Logo, a alegação de impossibilidade de aplicar multa e honorários em cumprimento provisório não procede.

A decisão agravada determina medidas próprias do rito executivo e não acarreta ameaça concreta à continuidade das
atividades empresariais da agravante, sobretudo porque recai apenas sobre valor incontroverso e plenamente conhecido, cuja satisfação decorre do dever de cumprir obrigação reconhecida em
J
uízo. A narrativa de possível impacto econômico não está acompanhada de dados concretos e não revela perigo imediato que inviabilize a manutenção da decisão.

A remessa dos autos à contadoria para cálculo
“nos termos do título”
, longe de demonstrar incerteza, apenas cumpre a função de liquidação conforme o próprio comando exequendo.
L
ogo, como
a sentença definiu a metodologia
,
deve ser cumprida sem alterações, sob pena de ofensa à coisa julgada
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025